Tribunal: TJDFT
Processo: 0725871-56.2023.8.07.0020
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-01-23
Data de publicação: 2025-01-30

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL. PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. INTERESSE RECURSAL. AMEAÇA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. ABSOLVIÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA. VALOR PROBATÓRIO. CONDENAÇÃO MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
Apelação interposta pela Defesa contra sentença que condenou o réu pelo crime de ameaça (art. 147 do Código Penal), em contexto de violência doméstica (Lei no 11.340/2006).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há três questões em discussão: (I) verificar a existência de interesse recursal quanto à fixação da pena e à concessão do sursis processual; e (II) analisar a alegação de cerceamento de defesa decorrente da desclassificação do crime e do indeferimento de pergunta realizada pela Defesa em audiência; (III) absolvição por atipicidade da conduta e por falta de provas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
O recurso interposto carece de interesse recursal quanto à fixação da pena no mínimo legal e à concessão do sursis processual, pois ambos os pedidos foram plenamente acolhidos na sentença, não havendo possibilidade de modificação mais benéfica para o réu nesses pontos, nos termos do art. 577, parágrafo único, do Código de Processo Penal.
A desclassificação do crime de violência psicológica contra a mulher (art. 147-B do Código Penal) para o crime de ameaça (art. 147 do Código Penal), realizada em sentença, encontra amparo no art. 383 do Código de Processo Penal, que permite uma emendatio libelli, desde que respeitada a narrativa fática da denúncia. A Defesa do Réu é orientada aos fatos descritos, e não à tipificação jurídica, não havendo cerceamento de defesa ou violação ao princípio da congruência.
O indeferimento de pergunta realizada pela Defesa também não configura cerceamento de defesa, pois, conforme o art. 400, § 1o, do Código de Processo Penal, o juiz pode indeferir perguntas irrelevantes ou impertinentes, sendo essa prerrogativa corroborada pelo art. 400-A, I, do mesmo diploma legal. A pergunta indeferida não afetou a análise do dolo ou da materialidade do crime, sendo alheia ao núcleo do fato em apuração.
O crime de ameaça é delito formal, consumado no momento em que a vítima toma conhecimento da ameaça, independentemente da intimidação efetiva ou do cumprimento da ameaça. A intenção de causar temor foi confirmada pelos atos do réu e pela reação da vítima, que buscou proteção imediata, demonstrando receio pela própria segurança.
A palavra da vítima, especialmente em casos de violência doméstica e familiar, possui especial relevância probatória.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, improvido.
Tese de julgamento :
Não há interesse recursal quando os pedidos formulados pela Defesa já foram integralmente acolhidos na sentença, inexistindo potencial de modificação mais favorável à situação jurídica do réu.
A emendatio libelli, ao ajustar a tipificação jurídica do fato sem alterar sua descrição fática, não viola o princípio da congruência nem configura cerceamento de defesa.
O indeferimento de perguntas irrelevantes ou impertinentes em audiência, quando fundamentado e nos limites legais, não constitui cerceamento de defesa.
No contexto da violência doméstica e familiar, a palavra da vítima tem especial relevância, sobretudo quando corroborada por outras provas.
Dispositivos relevantes citados: CP 77, 147, 147-B; CPP 383, 386, 400, 400-A, 577; Lei n. 11.340/065o e 7o.
Jurisprudência relevante : TJDFT Acórdão 1688311, Acórdão 1688311, Acórdão 1754954.